Tribunal: CARF
Processo: 11128.725675/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725675/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.907 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725675/2013-78
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Piza di Giovanni, que reconhecia a
prescrição intercorrente na forma do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

A retificação não é fato gerador da penalidade aplicada nos autos;

O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade fere princípios constitucionais;

Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 04/11/2020,
apresentando o Recurso Voluntário em 04/12/2020, para o qual pediu o total provimento para
que seja cancelado o auto de infração por não haver que se falar em aplicação da sanção de multa
para os casos de prestação de informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2o do
artigo 102 do Decreto Lei no 37/66, dada pela Lei no 12.350/2010, revogou tacitamente as
penalidades que recaem sobre o atraso, passando a entender que tal conduta não é mais punível,
mas sim uma conduta incentivada e que afasta a aplicação de penalidades.
Subsidiariamente, pediu para que seja reconhecida a incidência de denúncia
espontânea.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
Às fls. 169-173 a Recorrente apresentou manifestação requerendo que seja
reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso, nos termos previstos pelo artigo 1o, § 1o,
da Lei no 9.783/1999, considerando tratar-se de auto de infração para aplicação de multa
aduaneira.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Preliminar de Mérito
Conforme relatório, a Recorrente apresentou manifestação suscitando prescrição
intercorrente, nos termos previstos pelo artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.783/1999, considerando tratar-
se de auto de infração para aplicação de multa aduaneira.
Para tanto, pediu para que seja afastada a Súmula CARF 11, uma vez inaplicável
para multa de natureza aduaneira.
Sem razão à defesa.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

A Lei no 9.873/1999 assim prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando APURAR
INFRAÇÃO à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (sem destaques no
texto original)
§ 1o Incide a prescrição no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem
destaques no texto original)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do PROCESSO ADMINISTRATIVO, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (sem destaques no texto
original)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. (sem
destaques no texto original)
Da análise dos dispositivos acima, é possível verificar que, de fato, o art. 5o
delimita que a prescrição “não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária”.
Entretanto, cabe ponderar que não haveria razão para o legislador apontar os
termos “processos e procedimentos”, caso seu objetivo abarcasse apenas o processo
administrativo em sua fase litigiosa.
Constata-se, ainda, que a Lei no 9.873/1999 igualmente fez tal distinção, quando
tratou sobre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
(art. 1o, § 1o) e, na sequência, tratou sobre a prescrição de 5 (cinco) anos para a ação de
execução, após o término regular do processo administrativo (art. 1o-A).
Consabido que o processo administrativo fiscal se divide em duas fases principais,
sendo a primeira unilateral/não contenciosa e a segunda bilateral/contenciosa.
O procedimento da autoridade fiscalizadora, referente a primeira fase, tem
natureza inquisitória, vindo a instaurar-se o litígio administrativo somente após a lavratura do
auto de infração, com a impugnação tempestiva interposta pelo sujeito passivo. Neste sentido:
Acórdão 2301-01.646, 1302002.397.
E neste exato sentido, prevê o caput do artigo 142 do Código Tributário
Nacional ao regular sobre o lançamento de ofício. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (sem destaque no texto original)
Da mesma forma, o Regulamento Aduaneiro faz a distinção entre procedimento
de fiscalização e processo de exigência fiscal, a exemplo dos dispositivos abaixo:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

aos documentos apresentados e à legislação específica. (sem destaque no texto
original)
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (sem
destaque no texto original)
Destaco, ainda, as disposições do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O PROCEDIMENTO FISCAL tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (sem destaques no texto original)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (sem
destaques no texto original)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o .....
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
(sem destaques no texto original)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (sem destaques no
texto original)
Portanto, como já mencionado, não há dúvidas de que a instauração de um
Processo Administrativo Fiscal tem início com o procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública
na apuração de eventual infração e exercício de sua pretensão punitiva/exigência fiscal, seguido
pela fase litigiosa, representada pela interposição da Impugnação.
Desta forma, somente com a notificação do lançamento restará finalizada a
contagem do prazo decadencial e, caso o sujeito passivo não efetue o pagamento e não conteste a
exigência, operar-se-á a preclusão do direito de defesa, iniciando a contagem do prazo
prescricional, conforme dispositivos citados.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

Destaco, ainda, que além do art. 1o, § 1o versar sobre a possibilidade de prescrição
no procedimento administrativo de natureza não tributária, não há nenhuma disposição legal
atribuindo o mesmo tratamento com relação ao processo administrativo, em sua fase
litigiosa.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que sua redação segue a
legislação acima citada, senão vejamos:

SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (sem destaques no texto original)

Por sua vez, da análise das decisões que motivaram os processos precedentes
da Súmula CARF no 111, ressalto que, mesmo versando sobre lançamentos decorrentes de
créditos de natureza tributária, especificamente com relação à preliminar de prescrição
intercorrente, o fundamento determinante e as circunstâncias fáticas que motivaram a conclusão
dos precedentes2, quase que na totalidade dos casos, foi a suspensão da exigibilidade incidente
com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972.
Em síntese, a Súmula em destaque incide sobre o PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL, compreendendo, portanto, tanto os créditos de natureza
tributária, quanto os créditos de natureza aduaneira, o que não contradiz o § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99, o qual, repito, estabelece a prescrição sobre o PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, bem como a impede sobre os PROCESSOS e PROCEDIMENTOS DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA (art. 5o).
Outrossim, impera esclarecer que a sanção aduaneira de fato não tem natureza
tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia
frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais criadas com o
intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito
Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas
aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira.
Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente especializado, com
particularidades e institutos próprios”3.
Ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que a
preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de distinguishing à Súmula
CARF no 11, motivo pelo qual impera a sua incidência no caso em análise.

1 Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404,
201-73615, 201-76985.
2 CPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.

3 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

Ademais, o DECRETO No 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO)
remete o processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no
70.235/1972, conforme abaixo reproduzido:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822,
de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689 (Lei
no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010). (sem
destaques no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o), Todavia, ainda que a Lei do PAF tenha o rito voltado aos
créditos tributários, considerando que o Regulamento Aduaneiro determina a aplicação desta
mesma legislação, não há como afastá-la na análise processual das autuações referentes às
penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do
lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/664), mantendo-se suspensa desde a interposição
da defesa até decisão final administrativa.
Com isso, através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no
exercício do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, uma vez que o direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o autuado
apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19725),
incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Entendo que, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser
aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Por fim, entendo que não é razoável considerar o direcionamento conferido pelo
Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de suspensão da exigibilidade da
multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando se trata da
incidência da prescrição intercorrente.
Por tais razões, afasto o argumento da defesa com relação à prescrição
intercorrente.

3. Mérito
3.1. Da multa aplicada
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa por não prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e nos prazos estabelecidos pela
RFB, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, que assim dispõe:

4 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Conforme consta na descrição dos fatos apresentada pela Fiscalização, o
lançamento versa sobre o cumprimento da obrigação acessória disposta no artigo 37 da IN/SRF
no 28/1994, com as alterações introduzidas pela Lei 10.833, de 2003, que assim dispõe:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)

O presente litígio versa sobre a Escala 13000089313, Manifesto Eletrônico
1513500642353, Conhecimento Eletrônico Máster MBL151305054846652 e Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL151305061923586, assim detalhado às fls. 28 dos autos:

Em síntese, o Auditor Fiscal apurou que a Recorrente registrou as informações
relativas a desconsolidação da carga representada pelo MHBL CE 151305054846652 e HBL CE
1151305061923586 após a atracação da embarcação no Porto de Santos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

As informações constantes dos autos podem ser sintetizadas da seguinte
forma:
CE Master (MBL)

Inclusão
MBL
Atracação
CE Agregado (HBL)

Desconsolidação
MBL151305054846652

21/03/2013
10:34:48 hs
31/03/2013
23:43 hs

HBL CE
1151305061923586

01/04/2013
11:14:57 hs
Ao proceder à desconsolidação, o Conhecimento Eletrônico foi bloqueado em
razão de “inclusão de carga após o prazo ou atracação”.
Vejamos parte do extrato de fls. 39:

Argumentou a Recorrente que informações foram prestadas antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório, a impedir a aplicação da penalidade.
Argumentou ainda que não há que se falar em aplicação de multa para os casos de
prestação de informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2o do artigo 102 do
Decreto Lei n° 37/66, dada pela Lei no 12.350/10, passou a entender que a conduta “atraso” não é
mais punível, mas sim uma conduta incentivada e que afasta a aplicação de penalidades.
Sem razão à defesa.
A multa foi aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista pelo
artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o lançamento, concluindo que,
uma vez expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou configurado, em
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as
informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
Inicialmente, cumpre observar que as informações do Conhecimento Eletrônico
Mercante são formadas pelos dados básicos, contendo as principais informações do contrato de
transporte (número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário,
embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizadas com os
itens de carga (identificação e características da carga objeto do contrato de transporte:
contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)6.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de novembro de 2007, com o texto
vigente na época dos fatos, trata sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, e define em seu art. 2o, II, a
consolidação de carga como o “acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga”.
Já o conhecimento de carga é classificado da seguinte forma (art. 2o, § 1o, IV, da
IN/RFB no 800/2007):
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador. (sem destaques no texto original)
As informações prestadas sobre a carga transportada igualmente devem atentar às
regras da IN/SRF no 800/2007, que assim estabelece:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

6 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”,
III, e art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem destaque
no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Com isso, nos termos do parágrafo único acima, é expressamente previsto que as
informações devem ser prestadas antes da chegada da embarcação, o que não ocorreu no
presente caso, uma vez que a desconsolidação somente foi efetivada após a atracação do navio,
resultando em inquestionável intempestividade da informação prestada.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Por sua vez, como corretamente concluiu o Ilustre Conselheiro Jorge Luís Cabral
em seu r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-010.264, “...não há confusão entre a ausência
de informação e o atraso na prestação da mesma, posto que o fato gerador da penalidade
decorreu no transcurso do prazo regulamentar, e até aquela data e hora, não havia informação
prestada, de qualquer forma”.
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.

3.2. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que:
i)
Não há que se falar em aplicação de multa para os casos de prestação de
informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2o do artigo
102 do Decreto Lei n° 37/66, dada pela Lei no 12.350/10, passou a
entender que a conduta “atraso” não é mais punível, mas sim uma conduta
incentivada e que afasta a aplicação de penalidades
ii)
O instituto da denúncia espontânea deve ser aplicado ao presente caso,
pois todos os pré-requisitos necessários ao reconhecimento da denúncia
espontânea foram preenchidos pela Recorrente, eis que:
 As informações referentes às cargas transportadas foram incluídas no
Siscomex antes do início do despacho aduaneiro;
 Não foi iniciado qualquer procedimento fiscalizatório apto a apurar o
quanto alegado pela fiscalização no auto combatido, mas, ao
contrário, a lavratura desse auto só foi possível graças às informações
prestadas pela própria Recorrente (portanto, qualquer procedimento
fiscal ocorreu após a inclusão das informações no Siscomex), e
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

 O auto de infração em discussão não trata da aplicação de pena de
perdimento.
Sem razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Como já mencionado acima, o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um
conhecimento de carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante
certificação digital do emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo
sistematizar o tratamento das informações provenientes das operações de transporte de cargas
por via marítima, tornando menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do
AFRMM , além de reduzir custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de
liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para
tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é integrado
com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Entendo relevantes tais esclarecimentos, considerando que, a partir do momento
em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidado o dano ao
controle aduaneiro e, por sua vez, configurada a infração, independentemente do tempo em que
tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada. E a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Ademais, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725675/2013-78

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 212
DF CARF MF
Original